Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719539-07.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro a liminar requerida às fls. 1/3 ID 27723788, tendo em vista que, conforme ressaltado na decisão agravada, "simplesmente não há direito líquido e certo à mudança do regime de trabalho a partir de simples relatórios médicos e, sobretudo, sem que tenha sido observado o procedimento administrativo previsto em lei". Frise-se, ademais, que o rito do mandado de segurança não comporta dilação probatória nem a juntada de documentos formados após à impetração, na medida em que o direito líquido e certo deve ser demonstrado já na petição inicial com o suporte documental adequado. Publique-se e retorne-se à conclusão para relatório. Brasília/DF, 07 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator